Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717062-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON BARBOSA DA ROCHA AGRAVADO: ZENON MATIAS DA PAZ, ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS, NORIVALDO BORBA PIMENTA, LEOMAR RODRIGUES FERREIRA, MARCUS VINICIUS LUSO CAMARA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aílton Barbosa da Rocha em face da r. decisão (ID 234047696, na origem) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de Zenon Matias da Paz e outros., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 71337438), o Agravante afirma não deter condições financeiras de arcar com as custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que recebe salário de R$ 3.072,76 (três mil setenta e dois reais e setenta e seis centavos), cuja quantia é inferior aos 5 (cinco) salários mínimos considerados pelo eg. TJDFT para o critério de concessão da gratuidade de justiça. Afirma que ocupa área da Terracap, a ele cedida desde 2005, e que “A chácara conta apenas com um barraco de dois cômodos e um galpão inacabado, estrutura bastante modesta e compatível com a realidade rural descrita nos autos. Qualquer ilação sobre ‘boa infraestrutura’ decorre de juízo meramente especulativo, dissociado das provas constantes do processo”. Requer seja deferida a gratuidade de justiça. Oportunizado ao Agravante complementar a documentação já carreada aos autos, de modo a viabilizar a análise do pleito de gratuidade de justiça (ID 71391287), foram juntados os documentos de IDs 71413615 a 71413621, bem como os de IDs 71413624 a 71413636. É o breve relatório. Decido. De início, nada a prover quanto ao pedido de reintegração de posse, pois, tratando-se de pedido não apreciado pelo d. juízo de origem, não pode ser decidido nesta eg. Turma, sob consequência de supressão de instância. Procede-se à análise do pleito de gratuidade, nos moldes do que preceitua o art. 101, §1o, do CPC/15. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.?" (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, o Agravante comprovou que trabalha como vigilante na empresa Global Segurança Ltda e que recebe salário mensal de R$ 3.072,76 (três mil setenta e dois reais e setenta e seis centavos) (ID 71413620). A declaração de imposto de renda do exercício de 2025 comprova uma única fonte de renda, oriunda da mencionada empresa de segurança, e o recebimento de décimo terceiro salário de R$ 3.00,10 (três mil e dez reais). (ID 71413624) Os extratos bancários do Recorrente (ID 71413621) demonstram a existência de créditos via pix na conta corrente de valores diversos, mas que não superam o importe unitário de R$ 200,00 (duzentos reais) e o total mensal na média de R$ 300,00 (trezentos reais). Quanto aos direitos possessórios do imóvel objeto da lide, o Agravante ostenta a condição de simples detentor, por se tratar de imóvel da Terracap. Logo, os documentos acostados no presente processo permitem inferir que o Agravante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Portanto, demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal que impede o Recorrente de custear as despesas do processo sem prejudicar a própria subsistência, deve o benefício lhe ser concedido. Assim, defiro ao Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. A Secretaria deverá que apor sigilo aos extratos bancários e declaração de imposto da renda juntados aos IDs 71413621 e 71413624. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator